Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. LEI No 4878/1965. ARTIGOS 21, INC. XIV E 32, § 4o, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI No 8112/1990. SUSPENSÃO. PRAZO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA MATERNIDADE, PATERNIDADE, ADOTANTE. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO. EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese de ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor do Distrito Federal com o intuito de obrigar a Administração Pública local a se abster de suspender o cômputo do período de estágio probatório nos casos em que os servidores, representados pelo sindicato autor, estiverem em gozo de licenças maternidade, paternidade ou adotante.

2. Aplica-se à hipótese em deslinde a Lei no 4878/1965, que instituiu o regime jurídico único dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. 2.1. Ocorre que o referido diploma normativo nada dispôs a respeito da suspensão do curso do estágio probatório.

3. A Constituição Federal, em seu artigo 21, inc. XIV, dispõe que é atribuição político-administrativa da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. 3.1. O art. 32, § 4o, prevê ainda que a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar, deve ser regulamentada por meio de lei federal.

4. Convém destacar, finalmente, a aplicação subsidiária da Lei no 8112/1990 à hipótese dos autos, uma vez que, nos termos do art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal, a União tem atribuição para organizar a manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 4.1. A mencionada lei, que dispõe a respeito do regime jurídico dos servidores da União, prevê as seguintes hipóteses de suspensão do estágio probatório: a) licença por motivo de doença em pessoa da família (art. 83); b) licença por motivo de afastamento do cônjuge (art. 84, § 1o); c) licença para atividade política (art. 86), e d) afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere (art. 96).

5. Com efeito, diante da inocorrência de correspondência entre a situação fática descrita e os dados normativos de regência aplicáveis ao presente caso, inexistem razões legítimas que possam ensejar a suspensão da contagem de tempo de estágio probatório em razão da fruição das licenças maternidade, paternidade ou adotante pelos servidores integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal.

6. Recurso conhecido e desprovido.